Tribunal: STF
Processo: HC 254490
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação qualificada. Desclassificação da conduta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Princípio da insignificância. Dosimetria. Maus antecedentes. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo Cristiano de Andores contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 935.525/SP (evento 19).



    O Paciente foi condenado à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta de receptação qualificada para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CP, porquanto “durante a instrução restou comprovado que o Paciente Danilo não tinha qualquer conhecimento de que o aparelho de telefone era proveniente de ato ilícito”. Aponta que o registro de antecedente do Paciente não dever ser considerado para exasperar a pena-base, porquanto distante no tempo. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Paciente e, sucessivamente a desclassificação do crime para a modalidade culposa ou, ainda, o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  2. Nesse contexto, para se acolher a alegação da Defesa - de desclassificação do delito para a forma culposa -, seria necessário, inevitavelmente, proceder a aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio na via do habeas corpus. 



    3. No caso, as demais teses defensivas - incidência do princípio da insignificância e do direito ao esquecimento - não foram sequer alegadas perante as instâncias inferiores, motivo pelo qual não pode esta Corte examinar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    De início, anoto que a condenação do Paciente transitou em julgado em 02.7.2024 (evento 6).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, no tocante ao pleito defensivo de desclassificação do crime para a modalidade culposa, a Corte Superior consignou que “inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, para se acolher a alegação da Defesa - de desclassificação do delito para a forma culposa -, seria necessário, inevitavelmente, proceder a aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio na via do habeas corpus.”.



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime (...) sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.” (RHC 192.429 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 7.12.2020);“As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação (...), de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023).



    Quanto às teses de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e de revisão da dosimetria com o decote dos antecedentes pelo decurso do tempo, a Corte Superior destacou que “as demais teses defensivas - incidência do princípio da insignificância e do direito ao esquecimento - não foram sequer alegadas perante as instâncias inferiores, a redundar em inadmissível supressão de instância.”.



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente